Tribunal: TJDFT
Processo: 0749362-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. O §3o do artigo 14 do CDC prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando esse comprovar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, tratando-se de hipótese de inversão do ônus da prova que se opera ope legis, independentemente de manifestação do consumidor ou do magistrado.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.